Tribunal: TJPA
Processo: 0818790-95.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818790-95.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARCELO SOLER

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
direito penal e processual penal. revisão criminal. lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. inexistência de nulidade. ausência de prova nova. improcedência.

i. caso em exame

1.Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, objetivando a anulação de sentença penal condenatória por infração ao art. 303, §1º, III e §2º, do CTB, sob alegação de nulidade na prisão em flagrante e ausência de provas para condenação. A pena de 2 anos e 8 meses de reclusão foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da CNH.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de leitura dos direitos constitucionais ao momento da prisão em flagrante constitui nulidade absoluta capaz de anular o feito; (ii) a condenação foi proferida em desconformidade com a evidência dos autos, justificando a revisão criminal.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STF exige demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, inclusive nas absolutas, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

4. A alegação de nulidade não foi oportunamente suscitada, operando-se a preclusão.

5. No mérito, inexistem provas novas ou elementos que demonstrem manifesta injustiça da condenação, tendo sido a autoria e a materialidade suficientemente demonstradas e confirmadas pelas instâncias ordinárias.
6. A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório já apreciado pela jurisdição ordinária.

iv. dispositivo e tese

7. Pedido conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento: 1. A ausência de leitura de direitos constitucionais na prisão em flagrante não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto. 2. A revisão criminal não se presta à revaloração da prova, salvo hipóteses excepcionais do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 571, I e II, e 621, I e III; CTB, art. 303, §1º, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no HC 860.471/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de
maio
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
MARCELO SOLER,
com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à anulação da sentença condenatória que lhe imputou a prática dos crimes previstos nos
artigo 303, §1º, III e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, referente a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool e com omissão de socorro.

A pena estabelecida ao requerente foi de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, sendo substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em:
Prestação de serviços à comunidade
, além do
pagamento de prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo
.

Além disso, foi imposta a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo mesmo período da pena aplicada
.

Em suas
razões
, o requerente alega, em preliminar, que seja reconhecida a
nulidade da prisão em flagrante
, sob o argumento de que não
foi assegurado o direito ao silêncio
, n
em informados os direitos constitucionais no momento da abordagem realizada por guardas municipais
.

No mérito, requer a absolvição do revisionando ante a ocorrência de decisão judicial manifestamente dissociada das provas carreadas aos autos.

Nesses termos, pugna pelo acolhimento da preliminar e reconhecimento da nulidade do feito e, no mérito pela absolvição.

Foi-lhe deferido o pedido de justiça gratuita.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se
“
inicialmente, pelo não acolhimento da preliminar de nulidade suscitada. No mérito, pelo IMPROCEDÊNCIA da Revisão Criminal interposta, nos termos da fundamentação.”
(Textual) (ID 25376906).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte diz respeito à arguição de
nulidade processual
, derivada da alegada
omissão quanto à leitura dos direitos constitucionais no momento da autuação em flagrante
, bem como ao
pleito absolutório fundado em suposta ausência de suporte probatório mínimo à condenação
.

No tocante à alegação de
nulidade da prisão em flagrante
, entendo que a insurgência defensiva não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, colaciono julgado do STF:

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”.

4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”.

5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; A G .REG. NO HABEAS CORPUS 221.838 PERNAMBUCO, Relator: : MIN. ROBERTO BARROSO; Dje 19/12/2022)”
destaquei.

Ademais, a suposta irregularidade não foi suscitada nas fases adequadas, notadamente nas alegações finais nem tampouco em sede recursal, operando-se a preclusão, conforme preconizado pelo art. 571, I e II, do CPP e pela jurisprudência do STJ:

“(...) 6. Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que, segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a nulidade, mesmo a absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Nesse viés, havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão (AgRg no RHC 124.104/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 7. No caso, devidamente publicada a decisão que determinou a manifestação das partes acerca de eventual oposição ao julgamento virtual e não havendo a oposição destas, houve a realização do julgamento do apelo em sessão virtual, contra o qual não houve a interposição de recursos, de modo que a defesa (exercida pelo ora impetrante) somente suscitou a alegada nulidade da sessão de julgamento após o trânsito em julgado do feito criminal. Ou seja, a defesa ficou inerte após o julgamento do recurso apelatório, sequer opondo embargos de declaração para debater a questão ou até mesmo como tentativa de sanar o alegado vício, e, apenas após o trânsito em julgado da condenação, invoca tais vícios. Assim, restou caracterizada preclusa a questão. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 860.471/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Assim, não acolho a preliminar de nulidade.

Quanto ao
mérito
, a defesa
sustenta que a condenação se revelou dissociada do conjunto probatório
constante dos autos. Todavia,
tal pretensão revela-se como tentativa disfarçada de rediscussão da matéria fático-probatória já exaustivamente analisada na instância originária e pelo colegiado de segundo grau,
cujo acórdão proferido pela relatora, Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, aqui transcrevo:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 303, § 1º, III e § 2º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Já sedimentado que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. Provas testemunhais colacionadas ao processo, inclusive com o próprio depoimento do recorrente, bem como laudos juntados ao processo, suficientes para fundamentar a condenação imposta na decisão guerreada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Ressalte-se, ademais, que
a revisão criminal não se presta à reapreciação do acervo probatório como substitutivo da apelação
, sendo cabível apenas nas hipóteses excepcionais elencadas no art. 621 do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando se fundar em prova sabidamente falsa;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado.

Portanto, tenho que a análise dos elementos constantes dos autos demonstra que a condenação do requerente repousou em provas regularmente produzidas, sendo o édito condenatório suficientemente motivado e confirmado pela instância recursal, inexistindo prova nova ou qualquer vício formal ou material que justifique o desfazimento da coisa julgada.

Nesse ponto,
oportuno juntar trecho do parecer ministerial
, quando afirma que:
“No caso em tela, contudo, nota-se a intenção da defesa do requerente em analisar novamente questões exclusivas da apreciação em sede de apelação, quais sejam: a ausência de provas para condenação pelo crime de trânsito, eis que estas foram devidamente analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau à época da decisão que condenou o requerente, bem como em sede de apelação.”

Portanto, não demonstrada nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do CPP, impõe-se a rejeição da presente revisão.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025